Tribunal: TJDFT
Processo: 0044040-15.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044040-15.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ARNALDO DOS SANTOS, EDMILSON PEREIRA DE SOUSA, EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS, GUSTAVO RAMOS BEZERRA, JOAO TAVARES PIRES, JOSE ALMERICO DE QUADROS, OTHON PIO DE ABREU, REINALDO BRAZIL BILEMJIAN, WILSON CARLOS DA SILVA, AILTON ELEUTERIO NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 626.307/SP. PRECLUSÃO. PEDIDO DE CORREÇÃO DE CÁLCULOS. OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAÇÃO JÁ EXERCITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suspensão do processo, em razão da decisão do Recurso Extraordinário no 626.307/SP, proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli, já foi devidamente analisada pela 5a Turma Cível, no agravo de instrumento no 0709001-06.2017.8.07.0000, julgado em 07/02/2018, no qual se afastou a necessidade de suspensão processual, pois o processo se encontra em fase de execução definitiva e a referida decisão determinou o sobrestamento das ações se encontram em fase de instrução. 2. Não podem ser apreciados argumentos que deveriam ter sido apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada formal, disciplinada no art. 507, do CPC, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. A decisão (ID: Num. 10509710) destacou que a matéria relativa a excesso de execução já foi decidida e os argumentos apresentados na petição de fls. 683-712 não se referem aos cálculos de fls. 652-660, mas tentam ressuscitar a discussão sobre os juros de mora, expurgos posteriores e índices aplicados. 4. É vedada a reapreciação da matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que a termo inicial para a incidência dos juros de mora seria a data de citação da execução individual da sentença coletiva. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente ofendido, aponta equívocos na apuração do débito e excesso de execução. Ademais, pugna pela substituição da correção monetária com base na tabela prática do TJDFT pelos índices de correção da poupança. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1361800/SP e REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No tocante às demais teses recursais, o apelo especial não comporta seguimento, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009